Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-44.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RECONVENÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Reconvenção. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11 a 24. Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RECONVENÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
Competência recursal. Demanda possessória. Reintegração de posse. Reconvenção. Competência das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de 11 a 24. Resolução no 623/2013. Apelação na demanda principal tampouco conhecida, determinando-se a oportuna redistribuição, à qual deve seguir a reconvenção.
Não conhecimento, com observação.